Tribunal: TJDFT
Processo: 0739956-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO SISTEMA SERP-JUD. ÔNUS DO CREDOR. INVIABILIDADE DE DILIGÊNCIA PELO JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de consulta ao sistema SERP-JUD para localização de bens registrados em nome da parte executada, em ação de execução de título extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de utilização do sistema SERP-JUD pelo Poder Judiciário para localização de bens do devedor, quando a parte credora não é beneficiária da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução ocorre no interesse do credor, conforme o art. 797 do CPC, sendo seu dever promover diligências para localização de bens penhoráveis. 4. O sistema SERP-JUD possui funcionalidades amplas e deve ser utilizado pelo Judiciário apenas em situações excepcionais. 5. O acesso ao SERP-JUD não é exclusivo do Judiciário, podendo ser realizado diretamente pelas partes interessadas mediante pagamento dos encargos. 6. A ausência de gratuidade de justiça impede a transferência do ônus da diligência ao Poder Judiciário.
IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 4o, 6o, 139, 797, 1.019, inc. I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI, 0720222-05.2025.8.07.0000, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, p. 08.10.2025. TJDFT, AI, 0708277-21.2025.8.07.0000, Rel(a). Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, p. 19.09.2025.